Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA INTERMEDIADA POR PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO. MERCADOPAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. INÉRCIA DO RÉU NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A FIM DE DIMINUIR O PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou-o a restituir à autora a quantia de R$ 1.048,00 (mil e quarenta e oito reais) referente ao produto não entregue e a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. Sustenta o recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva, posto não possuir qualquer ingerência na entrega do produto. No mérito, aduz que a autora tão somente utilizou o serviço de pagamento da empresa Mercado Pago, ou seja, sua plataforma foi exclusivamente meio de pagamento entre a parte autora (compradora) e o vendedor. Informa que já restituiu à recorrida o valor pretendido. Por fim, aduz que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Pugna pela reforma da sentença julgar improcedentes os pedidos da exordial.
3. A controvérsia posta à cognição judicial reside em determinar a responsabilidade do réu pela não entrega do produto adquirido através do seu marketplace.
4. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. DOS DANOS MATERIAIS.
6. Aplica-se à espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
7. É assente a jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, do Egrégio STJ).
8. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).
9. Neste sentido: “o recorrente, por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão n.971692; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 907614.” (Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Acórdão No 1221274).
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
11. Demais disso, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
12. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
13. No caso dos autos, a ré (recorrente), plataforma digital de pagamento – MERCADO PAGO, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a conclusão (entrega do produto) da transação (compra de geladeira) ocorrida em seu “marketplace”. Tampouco obteve êxito em comprovar que a autora/recorrida contribuiu de alguma forma o insucesso da operação comercial.
14. Logo, embora a empresa insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).
15. Assim configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança no “na plataforma digital de pagamento” - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC).
16. No tocante à alegação de restituição do valor, a recorrida rechaça veementemente o recebimento do montante, inclusive afirma que nunca foi titular da conta “Banco 0001 Agência 4405066642-9”. Nesse descortino, caberia ao recorrente infirmar as alegações da autora. Entretanto, não o fez (art. 373, II, CPC).
17. DOS DANOS MORAIS.
18. Restou incontroverso que o produto adquirido pela autora, em 05/12/2019, não foi entregue, não tendo a recorrente restituído, a tempo e modo razoável, o valor despendido com a compra.
19. À vista disso, conclui-se que a conduta desidiosa do réu consistente na inércia em dar solução à questão que envolve evidente falha de seu serviço, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento ao causar sentimento de angústia, insegurança, impotência e extremo desgaste e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral (art. 5o, V e X da CF).
20. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
21. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.